Tribunal: TJDFT
Processo: 0750251-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSERTO DE MOTOCICLETA. VICIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO. RECALL. AUSENCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O OBJETO DO RECALL E OS PROBLEMAS APRESENTADOS PELO VEÍCULO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e por danos morais, em virtude de suposto vício em motocicleta. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.

2 – Competência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). No caso presente, tanto autor quanto réu produziram laudos técnicos sobre o problema apresentado pelo veículo, documentos suficientes para a formação do convencimento do magistrado. Preliminar que se rejeita.

3 – Vício oculto. Inexistência. Vício do produto. De acordo com o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Decorrido o prazo da garantia contratual, eventual alegação de vício oculto deve ser analisada sob o critério da vida útil do bem durável, a fim de que o fornecedor não fique responsável por solucionar o vício eternamente (REsp 1734541/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). Em 07/05/2018, o autor adquiriu a motocicleta Midnight Star, ano de fabricação 2010, que em 06/2019 apresentou defeito em razão do desgaste prematuro das peças de rodagem, que, segundo afirma, deveriam ter a vida útil de no mínimo cinquenta mil quilômetros rodados, porém apresentaram defeito antes de rodar dez mil quilômetros.

4 – Defeito do produto. O laudo técnico elaborado pelo autor previamente ao ajuizamento do processo (ID.26802926) apresenta como conclusão “Em face ao exame pericial realizado, com base na análise realizada, na motocicleta acima caracterizado, foi constatada o desgaste prematuro das peças de rodagem, peças estas que deveriam ter a vida útil de no mínimo cinquenta mil quilômetros rodados e não chegaram a rodar dez mil quilômetros.”. Trata-se de avaliação genérica que não aponta especificamente as peças indicadas: a correia dentada e a polia de transmissão, segundo informam os sites especializados, que tem limite de durabilidade relacionada com a quilometragem e também com o tempo. O autor atribui a exigência de conserto por quatro vezes em razão da ausência de comunicação das autorizadas acerca da necessidade de recall realizado pela ré em 2013. O laudo técnico não se relaciona com o recall. O laudo técnico apresentado pelo réu com base nas informações da motocicleta do autor (ID. 26802957) traz como conclusão: “I. Os danos que ocorreram no sistema transmissão, correia dentada e polias, são decorrentes da falta de manutenção, mais especificamente, do ajuste da tensão da correia dentada da transmissão que, conforme Plano de Manutenção do modelo, deve ser realizada a cada 4.000 km; II. Não há nexo de causalidade entre o problema reclamado pelo requerente de desgaste prematuro da correia dentada da transmissão e a campanha de serviços promovida pela YAMAHA para o modelo MIDNIGHT STAR XVS950.”. Não há, no manual da motocicleta juntada pelo autor (ID. 26802950) registro de manutenção preventiva de acordo com o plano de manutenção da moto ou documentos que comprovem quais serviços foram realizados. Não é crível que vício de fábrica se manifeste após o longo período de utilização. São muitas as variáveis a incidir no caso, como o uso da motocicleta, ausência de manutenção adequada, de modo que as notícias de recall juntadas no processo (ID 26802927 e seguintes) não são suficientes para demonstrar a existência de vício oculto, notadamente quando o problema surge após o tempo de vida útil do bem.

5 – Responsabilidade Civil. Danos materiais. Sem demonstração de que os danos materiais sofridos pelo autor com o conserto da motocicleta guardam relação com a campanha de serviços realizada pelo réu em 2013, bem como diante da inexistência de vício oculto, não há como atribuir à ré à responsabilidade pelos prejuízos materiais sofridos pelo autor.

6 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil e condenação por danos morais exige a demonstração do prejuízo e deve decorrer de efeito direto e imediato do ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L